Tribunal: TJBA
Processo: 0319047-15.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319047-15.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSO ONLINE S/A

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, TAIS BORJA GASPARIAN, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO

APELADO: RAUL MOREIRA MOLINA BARRIOS

Advogado(s)
:
CLECIO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVEDOR DE BUSCA NA INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA DO APELADO. FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REMOÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO DOS RESULTADOS DE BUSCA, CASO SEJA CIENTIFICADO. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA DOS PROVEDORES. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0319047-15.2013.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, UNIVERSO ONLINE S/A, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e RAUL MOREIRA MOLINA BARRIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.